Tribunal: CARF
Processo: 13732.000682/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000682/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.961 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MARCY CABRAL CRESPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcelo de Sousa
Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000682/2008-01
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000682/2008-01

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/11) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2004 (fls. 16/19).
Foi apurada a infração de dedução indevida de despesas médicas, com glosa no
valor de R$ 41.146,38, junto aos seguintes prestadores:
• Taise Aparecida Pires da Cunha Lovate (R$ 9.000,00), pela falta de
identificação do beneficiário (paciente) dos serviços prestados e da indicação do endereço do
prestador;
• Naira Maria Sampaio da Costa (R$ 990,00), pela falta de identificação do
beneficiário (paciente) dos serviços prestados e da indicação do endereço do prestador;
• Sheila do Almo Ribeiro (R$ 10.000,00), pela falta de identificação do
beneficiário (paciente) dos serviços prestados e da indicação do endereço do prestador;
• Rossana dos Santos Inácio (R$ 10.000,00), pela falta de identificação do
beneficiário (paciente) dos serviços prestados e da indicação do endereço do prestador;
• Jackeline Carvalho Rangel (R$ 17.000,00), pela falta de identificação do
beneficiário (paciente) dos serviços prestados e da indicação do endereço do prestador; e
• Ministério da Saúde (R$ 156,38), pela não identificação da natureza do serviço,
pela não discriminação dos beneficiários e pelo comprovante apresentado informar R$ 0,00 a
título de despesas médicas.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 11.315,26, multa de ofício de R$ 8.486,44, além dos juros de mora de R$
6.621,69 (calculados até junho de 2008).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 19/06/2008 (fl. 22), a Interessada
apresentou impugnação (fls. 03/05) em 18/07/2008, alegando que:
a) não há motivo justo para a glosa, uma vez que os documentos se encontram
revestidos das principais formalidades legais a eles inerentes (valor, nome da pagadora, nome da
recebedora e a identificação dos serviços prestados);
b) não é prática usual a indicação do endereço nos recibos de despesas médicas;
c) é a paciente dos serviços declarados;
d) apresenta novas declarações firmadas pela dentista Rossana dos Santos Inácio,
pela psicóloga Naira Maria Sampaio da Costa e pela fisioterapeuta Taise Aparecida Pires Cunha
Lovate; e
e) deixa de juntar as declarações das profissionais Sheila do Almo Ribeiro e
Jackeline Carvalho Rangel, porque não foram encontradas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS FORMAIS.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000682/2008-01

Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados pelo
contribuinte, no ano-calendário, a dentistas, psicólogos e fisioterapeutas, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
O endereço, o CPF do profissional e a identificação do beneficiário dos serviços, caso
ausentes do recibo, podem ser completados, posteriormente, pelo prestador do serviço.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
DESPESAS MÉDICAS. REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE.
É obrigatória a comprovação de inscrição do prestador no respectivo conselho de classe
para deduzir despesas médicas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte, nos termos do art.17 do Decreto no 70.235/72.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/04/2013, o(a) contribuinte, em 17/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte, nos seguintes termos:

A Interessada comprova satisfatoriamente as seguintes despesas médicas:
I) R$ 9.000,00 com a fisioterapeuta Taise Aparecida Pires da Cunha Lovate (Crefito n.o
36.866-F e endereço na rua Paulo de Oliveira n.o 478, Itaperuna), através das
declarações de fls. 12 e 45, nas quais confirma a prestação de serviços fisioterápicos na
Interessada no ano de 2003, recebendo dela os valores constantes dos recibos emitidos e
por ela declarados;
II) R$ 990,00 com a psicóloga Naira Maria Sampaio da Costa (CRP n.o 56970 e
endereço na rua Ministro Otávio Kelly n.o 193, Niterói), através da declaração de fl. 13
e do recibo de fl. 82, nos quais confirma o recebimento do montante declarado pela
prestação de serviços de psicanálise na Interessada durante o ano de 2003; e
III) R$ 10.000,00 com a dentista Rossana dos Santos Inácio (CRO-RJ n.o 25682 e
endereço na rua Assis Ribeiro n.o 500, Itaperuna), através das declarações de fls. 14 e
41, nas quais confirma a prestação de serviços odontológicos na Interessada no ano de
2003, recebendo dela os valores constantes dos recibos emitidos e por ela declarados.
Quanto aos requisitos essenciais que devem constar do recibo, para fins de dedução da
base de cálculo do Imposto de Renda, o valor, a natureza da prestação dos serviços, o
nome de quem pagou e a assinatura identificando quem recebeu são pressupostos
essenciais a sua validade. Já o endereço, o CPF do profissional e a identificação do
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000682/2008-01

beneficiário dos serviços, caso ausentes, podem ser completados, posteriormente, pelo
prestador do serviço.
Desta forma, deve ser restabelecida a dedução de R$ 19.990,00 por se tratar de despesas
médicas dedutíveis na declaração de rendimentos (art. 80 do Regulamento do Imposto
de Renda).

Ainda, conforme decisão de piso, a contribuinte não apresenta razões quanto a
glosa de R$156,38. Assim, a lide limita-se a glosa de despesas médicas referentes a Jackeline
Carvalho Rangel (R$ 11.000,00) e Sheila do Almo Ribeiro (valor de R$ 10.000,00).

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000682/2008-01

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000682/2008-01

habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corrobora com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000682/2008-01

Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Não há nos autos qualquer prova documental (recibos) que comprovam a
contratação dos serviços profissionais com Jackeline Carvalho Rangel (R$ 11.000,00) e Sheila
do Almo Ribeiro (valor de R$ 10.000,00). A declaração de e-fls. 104 tem o condão de prova
complementar aos recibos médicos que corroboram a prestação de serviços médicos.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 114
DF CARF MF
Original